Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-65.2020.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002362-65.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEIVIDY BASTOS DIAS - CPF: 049.997.151-55 (APELANTE), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DAYBSON AZEVEDO MENEZES - CPF: 030.112.501-54 (TERCEIRO INTERESSADO), IDENES MARCOS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 958.711.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE VALEIRA PEREIRA LOPES (VÍTIMA), ERICA ALVES EVANGELISTA - CPF: 042.422.651-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WERICK ALVES EVANGELISTA - CPF: 031.667.981-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONTINA APARECIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002362-65.2020.8.11.0004

APELANTE: DEIVIDY BASTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DE
AMBOS OS CRIMES
– VIABILIDADE EM PARTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADA NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – CRIME DO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, NÃO EVIDENCIADO NAS PROVAS COLIGIDAS – DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DA OFENDIDA NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO NÃO A AMEAÇOU – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA O RECRUDESCIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL – DIMINUIÇÃO DO AUMENTO FIXADO PARA A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) RECOMENDÁVEL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas nos autos denotam que o acusado praticou a contravenção de vias de fato contra sua ex-convivente, agredindo-a com tapas no rosto.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da ofendida assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, especialmente nos casos em que é apoiada por outros elementos de prova [declarações do policial responsável pelo atendimento da ocorrência].

Se a vítima não confirma em juízo a ameaça de morte pelo agente, provocando dúvida quanto a sua ocorrência, deve ela ser dirimida em favor do acusado.

Em se mostrando inidônea a fundamentação utilizada para negativar alguma circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, o redimensionamento da reprimenda imposta é medida de rigor.

A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria, em face da existência de agravantes, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DEIVIDY BASTOS DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT (autos PJE n. 1002362-65.2020.811.0004), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e da contravenção penal contida no art. 21, do Decreto-Lei n. 3688/41 [ameaça e vias de fato], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

O apelante pretende sua absolvição quanto a prática de
ambos os delitos
que lhe foram imputados na denúncia. Aduz que não há provas suficientes da autoria delitiva, porquanto a condenação foi baseada, exclusivamente, na palavra da vítima, que não é isenta de contradição e diverge da realidade dos fatos, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a reanálise da dosimetria, haja vista que:
1)
o juiz sentenciante “
não reconheceu favoráveis as circunstâncias e elevou a pena-base de forma flagrantemente teratológica exacerbando de forma desproporcional e injustificada”
;
2)
a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal deve ser afastada na segunda fase dosimétrica [doc. digital n. 76473993].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 76473998].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, para absolver o apelante, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 82283473].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 15 de setembro de 2020, DEIVIDY BASTOS DIAS ameaçou sua ex-companheira, LEIDIANE VALÉRIA PEREIRA LOPES, dizendo: “mato você bem aqui!” (fato 1).

A denúncia registra ainda que, na mesma data, ele a agrediu com dois tapas, causando-lhe vermelhidões na face (fato 2).

Na fase inquisitorial, a vítima relatou ter convivido com DEIVIDY por, aproximadamente, 4 (quatro) anos e que tiveram uma filha; contudo, à época dos fatos, estavam separados há mais de 7 (sete) meses. Disse que foi à cidade de Barra do Garças/MT – local de residência do acusado –, levando sua filha para visitá-lo. Afirmou que, na hora em que foi buscá-la, DEIVIDY não permitiu que a criança deixasse a residência, razão pela qual a declarante a pegou e se dirigiu para o exterior do imóvel. Relatou que, não contente com sua atitude, o apelante veio na sua direção e lhe ameaçou, dizendo: “mato você bem aqui!”. Por fim, acrescentou que o acusado também lhe desferiu dois tapas no rosto (doc. digital n. 76473954).

No mesmo sentido foram as declarações dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência:

“
QUE segundo a vítima, manteve união estável com o suspeito DEIVIDY BASTOS DIAS [...] e tiveram uma filha [...]; [...] QUE na data de hoje teria levado sua filha menor para visitar o pai; QUE deixou a criança com DEIVIDY e na hora que foi buscar a mesma, o suspeito não entregou a criança [...]; QUE a vítima então chamou pela criança, tendo esta pegado os chinelos e corrido para fora da residência, momento em que o suspeito veio em direção a vítima e a ameaçou de morte [...]; QUE o suspeito ainda, segundo a vítima, lhe desferiu dois tapas no rosto [...]”
(depoimentos de IDENES MARCOS CONCEIÇÃO DA SILVA e DAYBSON AZEVEDO MENEZES – doc. digital n. 76473954).

Noutro giro, as testemunhas, WERICK ALVES EVANGELISTA e ERICA ALVES EVANGELISTA – cunhado e atual convivente do acusado, respectivamente –, narraram:

QUE, a LEIDIANE é usuária de drogas; QUE, no dia dos fatos, o declarante tinha chegado na casa do suspeito há cerca de 20 minutos quando chegou a vítima no portão, xingando palavrões, muito exaltada, dizendo que tinha ido buscar a filha dela; QUE, o suspeito, na verdade tinha combinado com a vítima de levar na casa da vítima a filha deles no dia seguinte de manhã, a vítima num gesto unilateral, agiu de má fé; QUE, o suspeito, a fim de evitar confusão, pegou a criança e entregou para a vítima, em seguida, ia voltando para dentro da casa para pegar os objetos da filha para entregar, quando a vítima pegou a criança pelos cabelos e puxou, vendo isso, o suspeito disse para a vítima não fazer aquilo com a filha deles, nesse momento, a vítima já passou a agredir o suspeito com "porradas", jogou uma latinha na cabeça do suspeito, este por sua vez, apenas colocou as mãos na cabeça para se proteger, ele não revidou em momento algum; QUE, o suspeito, em momento algum chegou a agredir fisicamente a vítima, NÃO ameaçou e NEM a xingou, o problema da vítima é que, tem ciúmes dele com a outra companheira, quer voltar a viver com ele, contudo, ele não quer”
(depoimento de WERICK – doc. digital n. 76472989).

“QUE, a LEIDIANE é usuária de drogas; QUE, como o suspeito já havia três meses que não via seu filho, aí combinaram dele pegar a criança, devidamente autorizado pela vítima; QUE, no momento de devolver a criança, ao invés de a vítima aguardar o suspeito devolver a criança, ela, pessoalmente resolveu ir antes, à noite, em chegando no local, ela entrou na casa da declarante e pediu a criança, saiu puxando a criança pelos cabelos, pediram para que ela não fizesse aquilo, então ela passou a agredir também o suspeito dando murros, ele apenas se defendia, ela ainda jogou uma latinha no rosto dele; QUE, após tudo isso, ela saiu para fora do portão e disse que iria chamar a polícia, por sua vez, o suspeito disse que não sairia do local, pois não devia nada, não havia feito nada de errado; QUE, realmente ela chamou a polícia, em seguida foram levados para a delegacia; QUE, o suspeito, em momento algum chegou a agredir fisicamente a vítima, NÃO ameaçou e NEM a xingou, o problema da vítima é que quer voltar a viver com ele, contudo, ele não quer”
(depoimento de ERICA – doc. digital n. 76472988).

DEIVIDY, quando interrogado, negou ter entrado em vias de fato ou ameaçado sua ex-convivente, acrescentando que:

“[...] ontem, por volta das 14h, o interrogando foi até a residência da vítima e buscou sua filha, sendo que no período noturno recebeu um telefonema de LEIDIANE pedindo para que levasse a criança embora – caso esta quisesse ir -, mas como a menina não queria, o interrogando não a levou; QUE logo depois LEIDIANE chegou na sua residência, invadindo o local e, bastante alterada com uma latinha de cerveja na mão, puxou a menina para fora da casa pelos cabelos e quando o interrogando foi falar com ela, a mesma jogou a lata na sua cabeça e partiu para as agressões, lhe dando murros; QUE segundo o interrogando não revidou as agressões, apenas virava as costas e se defendia; QUE LEIDIANE chamou a PM e fizeram a prisão do interrogando [...]; QUE segundo o interrogando não agrediu LEIDIANE com dois tapas no rosto e não a ameaçou de morte; QUE acredita que LEIDIANE tenha problemas espirituais, pois quando ela bebe parece que baixa a “pomba gira” nela [...]”
(doc. digital n. 76473953).

Na instrução processual, foram ouvidas a vítima, LEIDIANE, a testemunha IDENES, e realizado o interrogatório do réu.

Nessa etapa, LEIDIANE relatou os fatos, nos seguintes termos:

“
Vítima
: Eu cheguei lá, com educação, e ele ficou exaltado, porque ele estava tomando uma [...]. Eu cheguei lá, bati o portão, perguntei para a neném se ela queria ir embora, ela disse que sim, aí ele virou e falou bem assim para mim: “eu te meto a mão na cara, sua vagabunda” [...].

MP
: Nessa hora ele deu algum tapa no rosto da senhora?

Vítima
: Foi nessa hora que ele me acertou.

MP
: [...] Hora que ele bateu na senhora o que que ocorreu? Ele falou para a senhora que matava a senhora [...]?

Vítima
: Não, ele tinha falado bem antes [...] na hora mesmo ele falou só isso.

MP
: Quando a senhora foi ouvida na Delegacia de Polícia a senhora mencionou que ele tinha falado também antes de dar os tapas que ia matar a senhora lá mesmo, ele chegou a mencionar isso?

Vítima
: Não, ele falou isso já tinha muito tempo, foi quando a gente se separou [...].

MP
: E nesse dia que a senhora foi pegar a criança, ele voltou a repetir “eu te mato aqui” ou “eu te mato”, [...] algo nesse sentido?

Vítima
: Não, ele só deu o tapa na minha cara mesmo [...] foi aí quando eu chamei a polícia [...] quando ele viu a viatura ele até se encaminhou na direção dos policiais.

[...]

Defesa
: No seu depoimento você falou que ele te ameaçou [...], teve alguém nesse exato momento que presenciou esse fato?

Vítima
: Não, essas ameaças foram uns meses antes.

Defesa
: Você também disse que ele desferiu dois tapas no rosto, gostaria de saber se foram no dia ou não?

Vítima
: O tapa no rosto foi no dia.

Defesa
: Alguém viu este ato?

Vítima
: Viu, o povo que estava na casa dele, a tal da namorada dele, o tal do cunhado dele, a namorada do cunhado dele, estavam todos lá.

Defesa
: Consta no depoimento desse cunhado dele, o WERICK, de que não houve agressão por parte dele, até o momento só o seu depoimento que consta que teve essa agressão, por isso estou te perguntando.

Vítima
: Sim.

Defesa
: Eu tenho em mãos um ofício da POLITEC encaminhado para o MP avisando que você não compareceu para fazer o exame de corpo de delito [...]

Vítima
: Eu não fui porque tive que levar a neném pro médico”
(arquivo digital – nome da mídia: 1002362-65 - 5P Sentença-20201113_133615-Sentença.mp4).

O policial militar, IDENES, quando auscultado em juízo, assim narrou os fatos:

“
Testemunha
: A gente foi acionado, via COPOM, [...] localizamos ela no meio da rua [...] ela nos contou que teria ido buscar a filha [...] e deslocamos até a residência e o DEIVIDY se apresentou [...] mas ele negava as acusações dela [...], a gente conduziu eles [...]. Segundo ela, ele teria dado um tapa no rosto dela e ela saiu e chamou a polícia.

[...]

MP
: Ela chegou a informar se ele a ameaçou nesse dia que ela foi pegar a criança, se houve alguma ameaça concreta?

Testemunha
: Ela afirma que ele a ameaçou de morte [...], teria batido na cara dela e ameaçado ela de morte [...]. Só que ela não tinha a marca de agressão visível, mas tinha uma vermelhidão no rosto [...], não teve hematoma, sangramento”
(arquivo digital – nome da mídia: 1002362-65 - 5P Sentença-20201113_135454-Sentença.mp4).

No seu interrogatório, o acusado negou a prática delitiva, reafirmando que não ameaçou e nem agrediu a vítima com tapas no rosto. Disse que a ofendida foi quem chegou na sua residência, bastante embriagada e muito agressiva. Afirmou que, por toda a situação, não lhe entregou a criança, razão pela qual ela saiu da residência e acionou a Polícia Militar. Por fim, acredita que a vítima efetuou tais acusações por ciúmes, uma vez que o declarante está residindo com outra mulher (arquivo digital – nome da mídia: 1002362-65 - 5P Sentença-20201113_141330-Sentença.mp4).

Não obstante os argumentos sustentados pela defesa, as provas amealhadas comprovam que o acusado cometeu a contravenção de vias de fato que lhe é imputado.

Em ambas as fases processuais, a vítima foi enfática ao afiançar que ele lhe agrediu com tapas no rosto.

O depoimento judicial do policial militar, IDENES, corrobora o ocorrido, no ponto em que afirmou ter visto
“uma vermelhidão no rosto da ofendida”
.

A despeito de a vítima não ter comparecido à POLITEC para realizar o exame de corpo de delito, a prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, razão pela qual a perícia não é indispensável, quando é possível comprovar a materialidade da infração mediante outros elementos de prova, como ocorre nos autos.

A Corte Cidadã já se pronunciou sobre a questão, reconhecendo a prescindibilidade do exame de corpo de delito,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, a vítima compareceu para registro da ocorrência da agressão física somente duas semanas após o evento. A conclusão dos julgadores a respeito da materialidade da contravenção de vias de fato decorreu, portanto, da análise de elementos probatórios colhidos nos autos: interrogatórios, fotos e mensagens enviadas pelo réu. 2.
De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1422430/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019).

De mais a mais, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO [...] INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO [...] Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

“[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

De tal sorte, e notadamente diante das provas amealhadas, deve ser mantida incólume a condenação do réu pela contravenção penal do artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41.

Por outro lado, não há elementos suficientes para imputar a ele, a conduta prevista no artigo 147, do Código Penal.

Ao ser auscultada na Delegacia de Polícia, a vítima contou que foi ameaçada pelo réu, sob os dizeres de que a “mataria ali mesmo”.

Noutro giro, quando auscultada em juízo afirmou que, no dia dos fatos, o acusado não lhe ameaçou, limitando-se a desferir tapas no seu rosto e que as ameaças “
haviam sido proferidas há muito tempo atrás, na época que se separaram”
.

Além disso, o policial militar relatou ter ouvido da vítima que o acusado teria prometido matá-la; contudo, não presenciou o momento que a ameaça foi proferida, tampouco ouviu, no momento da prisão dele, qualquer expressão em tom ameaçador.

Não ignoro que a retratação da vítima na fase judicial, por si só, não se apresenta apta a descaracterizar a ocorrência do crime.

Entretanto, no caso
sub judice
, além da firme negativa de autoria do réu, o delito não foi presenciado por nenhuma testemunha e, diante da retratação da vítima em juízo, gerou-se dúvida quanto à sua ocorrência, a qual deve ser dirimida em favor do acusado.

Nesse sentido, colho precedente da jurisprudência do TJDF:

“PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. RETRATAÇÃO JUDICIAL DA VÍTIMA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Se os depoimentos prestados pela vítima são contraditórios, e não há testemunhas presenciais do fato, é de ser mantida a absolvição do acusado. 2. Havendo dúvida razoável, torna-se imperativa a aplicação, em face da presunção constitucional de não-culpabilidade, do princípio in dubio pro reo. 3. Ademais, o acervo probatório não é seguro em apontar que a retratação dos fatos apresentada pela vítima em Juízo, supostamente em virtude da reconciliação do casal, está ligada a algum sentimento de medo e dependência em relação ao denunciado, não podendo meros indícios ensejar um juízo positivo de certeza, absolutamente indispensável sob a ótica jurídico-criminal para um decreto condenatório.”
(APR: 20120510045810, Relator: Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, 1o.12.2015)

Destarte, por inexistirem provas de que a vítima tenha sido ameaçada, a absolvição quanto à prática do crime do artigo 147, do Código Penal é medida impositiva.

No que tange à dosimetria da pena, a sentença também necessita de ajustes.

Como bem destacado no recurso defensivo, o juiz se valeu de fundamentos inidôneos para negativar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Para melhor elucidação da questão debatida, transcrevo excerto da dosimetria que trata da matéria:

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a vítima queria pegar a criança para amamentar, porém o réu acabou por estapear sua face e a ameaçou, de forma que fixo a pena em 01 mês de prisão simples para as vias de fato
[...]”
(doc. digital n. 76473982)

Como se vê, o magistrado sequer explanou qual circunstância judicial considerou negativa para recrudescer a reprimenda do apelante, limitando-se a eleger elementos dos próprios tipos penais infringidos para majorar a pena-base.

Por se tratar de elementos genéricos, inidôneos e que nada se relacionam com a essência das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, afasto os fundamentos para a sua reprovação, ficando a pena-base estabelecida em seu mínimo legal, ou seja, em
15 (quinze) dias de prisão simples
.

Dando sequência à aplicação da pena, verifico que a juíza reconheceu a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal [crime ter sido cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica]; contudo, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Em razão da presença de uma única agravante a pena intermediária foi recrudescida
em
15 (quinze) dias
, ou seja, na sanção mínima prevista para a contravenção penal.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito do silêncio legislativo, o aumento da pena em face da existência de agravante, reclama fundamentação quando ele ultrapassa a fração de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

“[...]
Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes
ou atenuantes (HC n. 450.201/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019) [...]”
(HC 474.065/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 10/05/2019).

“
AGRAVANTES PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. QUANTUM DE ACRÉSCIMO
. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1. O quantum de acréscimo e de redução pelas circunstâncias agravantes e atenuantes deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena. 2.
Na espécie, as instâncias de origem deixaram de justificar a fração de 2/3 utilizada para elevar a sanção na segunda fase da dosimetria, motivo pelo qual se impõe a sua redução para 1/6
, restando as penas para cada um dos três delitos pelos quais o paciente restou condenado fixadas em 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, totalizando 1 (um) ano e 6 (seis) dias de detenção [...] 3. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para reduzir a fração de aumento da pena realizada na segunda fase da dosimetria da pena imposta ao paciente
[...]
” (HC 220.392/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014)

A propósito, este Sodalício já se posicionou neste mesmíssimo sentido ao decidir que: “
[...] O Estatuto Repressivo não previu as frações de aumento e diminuição das circunstâncias agravantes e atenuantes. No entanto, o
quantum
adotado deve atender ao princípio da razoabilidade, como também não pode ser equivalente aos limites previstos às causas gerais e especiais de aumento de pena (1/6 a 2/3), na medida em que se revelam menos expressivas que elas.
Imperativa a redução para a fração de 1/6 (um sexto) quanto à agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal
[...]” [Ap 172354/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017].

Assim, havendo apenas uma circunstância agravante, dizente ao crime ter sido cometido prevalecendo-se de relações domésticas contra a mulher, hei por bem majorar a pena, na fase intermediária, em 1/6 (um sexto), a qual resulta em
17 (dezessete) dias de prisão simples
.

Na etapa final, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em
17 (dezessete) dias de prisão simples
.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
DEIVIDY BASTOS DIAS
para absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como para redimensionar a pena privativa da contravenção penal de vias de fato para
17 (dezessete) dias de prisão simples
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021